Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-21.2020.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001544-21.2020.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ROMULO RAMOS DONATO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUALIDADE INADEQUADA
PARA CONSUMO
.
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO,
SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001544-21.2020.8.05.0049,
em que figuram como Apelante
ELIANA SOUZA MOREIRA
e, Apelada, a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.